Tribunal: TJMT
Processo: 1001194-80.2024.8.11.0006
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1001194-80.2024.8.11.0006

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

T
urma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DORVALINA MARIA DA SILVA - CPF: 388.220.241-68 (APELADO), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), DORVALINA MARIA DA SILVA - CPF: 388.220.241-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO DE DORVALINA E PROVEU O DO BANCO BMG, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), ACOMPANHADA PELO 1º VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), 3ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS) E 4ª VOGAL (DRA. TATIANE COLOMBO), VENCIDO O RELATOR, QUE PROVEU O RECURSO DE DORVALINA E DESPROVEU O DO BANCO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DA APOSENTADA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Aposentada ajuizou ação contra o Banco BMG S.A. alegando descontos indevidos em seu benefício previdenciário referentes a contratos de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, os quais afirma não ter contratado.

Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, convertendo os contratos e condenando o banco à restituição simples e à indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Determinar: (i) a validade dos contratos de cartão de crédito consignado; e (
i
i
)
a ocorrência de vício de consentimento ou abusividade contratual que justifique a conversão contratual e a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco comprovou a adesão expressa da autora ao contrato de cartão de crédito consignado e a utilização dos valores desde a contratação.

A contratação dessa modalidade é lícita, sendo incabível a conversão para empréstimo consignado na ausência de vício ou abusividade.

Não configurado o dever de indenizar, pois não houve falha na prestação de informações nem prática abusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco BMG S.A. provido. Recurso da autora desprovido.

Tese de julgamento: "
É válida a contratação de cartão de crédito consignado, sendo incabível a sua conversão para modalidade de empréstimo consignado na ausência de vício de consentimento ou abusividade nas cláusulas contratuais
".

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Recursos de APELAÇÕES CÍVEIS interpostos pelo BANCO BMG S/A e por DORVALINA MARIA TEIXEIRA contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Condenação em Danos Morais, ajuizada por DORVALINA MARIA TEIXEIRA, julgou-a parcialmente procedente, declarou a nulidade dos contratos
sub judice,
determinou a sua conversão de cartão de crédito em empréstimo consignado comum, com juros na taxa média do mercado à época da contratação, condenou a parte requerida à devolução simples dos descontos mensais efetuados junto ao benefício previdenciário da autora, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, correção monetária, a partir da data de cada desconto efetuado, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A instituição financeira apelante alega inexistência de ato ilícito praticado. Afirma a validade do negócio jurídico contratado. Aduz que a decisão de converter o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum é de difícil cumprimento e prejudicial. Assevera que a contratação do cartão de crédito consignado foi válida, legítima e, portanto, incabível a restituição de valores. Requer a reforma do
decisum
pelas razões aludidas, para julgá-lo improcedente.

A autora apelante alega que foi vítima de prática ilícita. Aduz vício de consentimento no contrato firmado entre as partes. Afirma que não utilizou de cartão de crédito. Assevera a existência de dano moral. Requer a reforma da sentença singular para condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por dano moral.

Contrarrazões (Num.260550715; Num. 260550713).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
(RELATOR):

Egrégi
a Câmara
,

Analiso conjuntamente os recursos.

DORVALINA MARIA TEIXEIRA busca
por meio da ação competente
, a inexigibilidade de
descontos indevidos em seu extrato de pagamento e indenização por danos morais, em razão da não contratação junto à instituição financeira requerida, de empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito. O juízo
a quo
decidiu pela procedência parcial do pleito, conforme extrato (Num. 260550705):

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Dorvalina
Maria Teixeira para:

a) Declarar a nulidade dos contratos de cartão de crédito n.º 11567501 e n.º 11586465 e determinar a conversão desses contratos para a modalidade de empréstimo consignado comum, com base nas taxas de juros médias de mercado à época da contratação, nos termos do art. 487, I, do CPC;

b) Condenar o réu Banco BMG S.A. à restituição simples dos valores descontados indevidamente, corrigidos monetariamente desde a data de cada desconto e acrescidos de juros de mora a partir da citação;

c) Rejeitar o pedido de indenização por danos morais;

d) Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, § 2º, do CPC.

Preliminarmente, registre-se que a relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva.

O art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Isto posto, os apelantes não se conformam com o
decisum.
A instituição financeira, em seu apelo, alega inexistência de ato ilícito praticado, bem como a validade do negócio jurídico contratado. Argumenta, assim, pela validade e legitimidade da contratação do cartão de crédito consignado.

Saliente-se que os empréstimos concedidos na modalidade Cartão de Crédito Consignado são revestidos de abusividade, em ofensa ao CDC, por tornarem a dívida impagável em virtude do refinanciamento mensal, através dos descontos apenas da parcela mínima.

Ademais, conforme a redação do art. 42, do CDC, cobrança indevida em que não há demonstração de engano justificável, enseja a restituição em dobro, configurando-se os fatos constitutivos do direito da autora, ora apelada.

O c. STJ já pacificou entendimento de obrigatoriedade da restituição, em dobro, de valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa (STJ REsp 1527458/SE).

O contrato encartado aos autos carece de elementos caracterizadores dos instrumentos que disciplinam a modalidade do empréstimo pessoal. O juízo singular, das provas trazidas ao feito, observou que a
documentação apresentada pelo réu, incluindo o contrato de cartão de crédito consignado e extratos financeiros (ID 157438651 e seguintes), não comprova de forma clara que a autora tenha sido informada adequadamente sobre a natureza e as condições do contrato de cartão de crédito. O contrato não traz elementos suficientes que demonstrem que a autora foi devidamente esclarecida acerca das condições de juros, encargos e particularidades do crédito rotativo, o que infringe o dever de transparência imposto pelo art. 6º, III, do CDC. Além disso, os extratos apresentados pelo réu não demonstram a utilização efetiva do cartão de crédito pela autora para compras ou saques, limitando-se a registrar os descontos automáticos realizados com base na margem consignável, o que reforça a tese da autora de que não tinha ciência plena de estar contratando um cartão de crédito
(Num. 260550706)
.

Tais instrumentos devem receber o tratamento de crédito pessoal consignado, com taxa de juros que represente a média do mercado de tais operações, ensejando o abatimento no valor devido, declaração de quitação do contrato ou a necessidade de devolução do excedente, de forma simples ou em dobro, podendo haver condenação em reparação por danos morais.

É importante assinalar a responsabilidade civil do fornecedor. Como prestador de serviços, é seu o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, incluindo neste contexto o dever de informação, proteção e boa-fé objetiva para com o consumidor, consoante as disposições constantes no art. 14, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

O transporte para os ombros do consumidor, sem maiores digressões, da responsabilidade por vícios ou defeitos na prestação de serviços se configura inapropriado, tendo em vista que o usuário não pode ser lesado por responsabilidade de terceiros.

A autora apelante, por seu turno, alega que foi vítima de prática ilícita, com vício de consentimento no contrato firmado entre as partes. Assim, diante dos dissabores, vexames e prejuízos emocionais advindos dos fatos trazidos aos autos, entende que existe dano moral a ser compensado.

Restou demonstrado nos autos que a parte autora, ora apelante, acreditou que o contrato de empréstimo pessoal firmado, exigiria, para sua quitação, parcelas mensais fixas, descontadas em sua folha de pagamento, não se constituindo o instrumento de vontades, na obrigação jurídica caracterizada como empréstimo na modalidade de cartão de crédito.

O que se percebe é que a instituição financeira apelada não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC. Configurado, portanto, ilícito cometido na falha da prestação do serviço e no dever de informar.

Sendo assim, conclui-se que diante do defeito na prestação do serviço, os danos morais decorrentes dos descontos indevidos em folha de pagamento do autor são compensáveis (STJ
AREsp
968496/MS).

O dano moral decorrente é aquele causado a outrem, objetivado na dor, mágoa e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5º, X, da CF:

Art. 5º (...)

X –
são
invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

A instituição financeira, portanto, expôs a autora. Deve responder pelo dano moral que causou. O fato gerou constrangimento, dor e vexame. Ora, o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg
no Ag 1365711/RS).

A fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Ao fazê-lo, cumpre ao magistrado observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT
Ap
42404/2014).

Ademais, vale lembrar a orientação do c. STJ que, para indenização em danos morais, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta
salários mínimos
) como máximo indenizatório (STJ
AgInt
no
AREsp
1077698/SP).

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, reformo o
decisum.
Condeno a instituição bancária requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) com juros de mora a incidir a partir do evento danoso e a correção monetária, a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas nº 54 e nº 362, ambas do STJ. Mantidos os demais termos da sentença singular. Em conformidade com o art. 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios determinados para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, PROVEJO o recurso da autora e DESPROVEJO o recurso da instituição financeira.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA 2ª VOGAL):

Peço vista
d
os autos, para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 29 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
POR VIDEOCONFERÊNCIA
)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA 2ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para analisar melhor os fatos.

A hipótese dos autos versa sobre matéria bancária de entendimento consolidado, uma vez que todos os debates atinentes ao dever de cumprir o que está posto no Contrato Bancário (se existente) já foram esgotados tanto na Corte Superior de Justiça, quanto neste Tribunal de Justiça.

O caso retrata a ação manejada por
Dorvalina
Maria Teixeira
em face do
Banco BMG S.A
. ao argumento de que é beneficiária da Previdência Oficial e, num dado momento, constatou a existência de descontos no seu benefício sob a rubrica de Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), que jamais solicitou, pois pretendia contratar empréstimo consignado.

Aduziu que os contratos indevidamente registrados no seu benefício são: n. 11567501 e n. 11586465, com descontos de R$ 35,20 (trinta e cinco reais e vinte centavos) e R$ 65,17 (sessenta e cinco reais e dezessete centavos), respectivamente.

Afirmou que foi induzida em erro pelo Banco e, ao perceber que estava pagando por algo que não contratou, a consumidora disse que faria jus a:

modulação da operação bancária
, passando de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, mediante juros remuneratórios mais módicos, sem capitalização mensal;

restituição dobrada
de tudo o que foi descontado, sem justa causa, e;

reparação
indenizatória por danos à sua honra.

Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, pois a Juíza concluiu que a consumidora, pessoa idosa e hipossuficiente, não foi adequadamente informada sobre a natureza e as condições do contrato de cartão de crédito consignado.

Em vista disso, anulou os contratos apontados na inicial, converteu-os para a modalidade empréstimo consignado, com taxa de juros remuneratórios praticados médios para a operação convertida, e compeliu a instituição bancária à restituição simples dos valores descontados, acrescido dos consectários legais.

Lado outro, rechaçou o pedido indenizatório por danos morais, o que motivou a interposição de Recurso de Apelação por ambas as partes.

O Banco BMG S.A. busca reverter integralmente a sentença, sustentando a higidez da contratação, ao passo que a aposentada
Dorvalina
Maria da Silva pretende ver reconhecido o direito à verba indenizatória.

Na última sessão (1º/04/2025), o Relator Desembargador Sebastião Babosa Farias votou pelo desprovimento do apelo da Instituição Bancária e o provimento do recurso da aposentada.

Isto é, o nobre Relator validou a existência de prática abusiva em detrimento da consumidora bancária, ratificou a conversão da contratação para a modalidade de empréstimo consignado, com observância da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para Contratos de Empréstimo Pessoal Consignado, pessoa física, vigente nas datas dos saques.

Se sobejar saldo positivo, confirmou a repetição simples do indébito, corrigidos monetariamente desde o desembolso pelo INPC/IBGE, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Além disso, compeliu o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros moratórios e correção monetária a partir do arbitramento, mas não indicou qual seria o índice aplicável.

Por fim, impingiu o Banco ao pagamento do ônus sucumbencial, e majorou os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento).

Ressalto
, por oportuno, que o relatório encartado no voto do Relator não diz respeito a este feito, e sim a outro processo, posto que versa sobre Servidão Administrativa de Passagem de área privada.

Em que pese às judiciosas fundamentações do colega, ouso divergir do seu entendimento, pois a meu ver o caso é de total improcedência dos pedidos.

De início, convém anotar que a relação entre as partes é de consumo, a teor do Verbete 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

A despeito disso, não é raro que mutuários de contratos bancários ajuízem ação judicial imputando ao Banco o ônus da prova de suas alegações. Conquanto a relação entre cliente e Banco seja regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, em se tratando de fato facilmente comprovável pelo mutuário, cabe a ele demonstrar o direito alegado na inicial.

E isso se deve ao fato de que o CPC adota a Teoria Estática de Distribuição do Ônus da Prova, ou seja, a prova é de quem alega. Ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito e, ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Isto é dado como regra.

Com a implantação do CDC, o artigo 6.º, inciso VIII, trouxe a facilitação da defesa dos direitos do consumidor com a inversão do ônus da prova, desde que, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Em princípio, o consumidor tende a ser a parte hipossuficiente das relações de consumo; então, em caráter excepcional, inverte-se o ônus da prova para o prestador de serviços, que figura como a parte forte na relação.

Com efeito, a modalidade de contratação com RMC - Reserva de Margem Consignável é permitida e comum para consumidores com margem consignável insuficiente para empréstimos tradicionais e não caracteriza, por si só, abusividade ou vantagem exagerada.

Aliás, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a contratação de cartão de crédito consignado é lícita, desde que haja transparência e que o consumidor esteja ciente das suas condições.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 30.08.2021).

Na hipótese, o Banco demandado trouxe o “
Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
”, assinado pela aposentada em 22/12/2015, cujo instrumento constam informações claras e específicas quanto à modalidade da contratação, tanto que o Item IV trata das Características do Cartão de Crédito Consignado, com previsão de desconto do valor mínimo da fatura no benefício da aderente, iniciando-se com o montante de R$ 39,30 (trinta e nove reais e trinta centavos).

Além disso, em 01/07/2022, a aposentada assinou a
Cédula de Crédito Bancário atinente à contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG
.

E não foi só isso. O Banco colacionou os comprovantes de saques feitos pela aposentada, com o uso do cartão de crédito, desde dezembro/2015, ou seja, tão logo aderiu ao cartão de crédito consignado, a aposentada começou a beneficiar-se do crédito disponível com a realização de pequenos e contínuos saques.

Isso significa que a alegação de que “notou” descontos indevidos em sua aposentadoria e, “depois”, tomou conhecimento de que eram oriundos de Contrato de Cartão de Crédito Consignado que não contratou, não se sustenta, uma vez que a demanda foi ajuizada 09 (nove) anos depois do início dos descontos e está clara a existência da relação jurídica e da modalidade contratada.

Em outros termos, não há indício de que a aposentada foi induzida ao erro ou que não lhe foram prestadas as informações necessárias, de maneira que a conversão do Contrato de Cartão de Crédito Consignado para a modalidade de Empréstimo Consignado, com todo respeito ao Relator, não deve prevalecer.

Insisto, o cartão de crédito consignado possui características específicas, é produto distinto do empréstimo consignado em folha de pagamento e a conversão, pura e simplesmente com fundamento na alegação genérica da aderente, sem respaldo probatório, afronta o princípio
pacta sunt servanda.

No mesmo sentido, transcrevo precedente desta Câmara, de relatoria do Juiz de Direito Marcio Aparecido Guedes:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU ABUSIVIDADE CONTRATUAL.
[...].

2. A questão em discussão consiste em saber se a conversão forçada do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado é juridicamente possível, bem como a existência de eventual abusividade no contrato celebrado entre as partes. III. Razões de decidir 3. O contrato de cartão de crédito consignado foi firmado de forma clara e livre, com plena ciência do apelado quanto aos seus termos e características, não havendo vícios de consentimento ou abusividade.

4. A conversão para modalidade diversa, como empréstimo consignado, viola o princípio do pacta sunt servanda.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à legitimidade da contratação de cartão de crédito consignado, sendo descabida a repetição do indébito ou a reparação por danos morais no presente caso. IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Pedido autoral improcedente. Tese de julgamento:
"
É válida a contratação de cartão de crédito consignado, sendo incabível a sua conversão para modalidade de empréstimo consignado na ausência de vício de consentimento ou abusividade nas cláusulas contratuais
."
[...]
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10058609520228110006, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 15/10/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2024). (sem destaques no original)

Por corolário, os decotes do valor mínimo no benefício previdenciário da aposentada constituíram exercício regular do direito do credor, e não há nexo causal ensejador de danos à esfera extrapatrimonial.

Posto isso, peço licença ao Relator para divergir do seu entendimento.

Dou provimento
ao Recurso do
Banco BMG S.A.
, reformo integralmente a sentença, e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

Nego provimento
ao apelo interposto por
Dorvalina
Maria Teixeira
.

Inverto o ônus de sucumbência; contudo deixo de majorar os honorários porque a aposentada não foi condenada na origem. Ressalvo, no entanto, que a exigibilidade ficará suspensa, porque é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL):

Acompanho o voto da douta
2
ª Vogal.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 13 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (3ª VOGAL
- CONVOCADA
):

Peço vênia ao nobre Relator,
para
dar provimento
ao recurso do banco e
negar provimento ao recurso de
Durvalina Maria Teixeira
.

V O T O

EXMA. SRA. DRA.
TATIANE COLOMBO
(4
ª VOGAL
- CONVOCADA
):

Com a devida vênia ao Excelentíssimo Relator, a
co
mpanho o voto da
divergência
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025